Tribunal: TJMT
Processo: 1038341-11.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038341-11.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NAIR ANITA MENEZES MASTRANGELLI - CPF: 375.199.211-15 (EMBARGANTE), MARIA ISABEL DE FARIAS - CPF: 602.146.198-34 (ADVOGADO), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), OLGA CARNEIRO MENEZES - CPF: 502.779.281-68 (EMBARGADO), WESLLAINY REGINA FERREIRA QUINTINO - CPF: 039.879.001-99 (ADVOGADO), ULTRASOLO CONSTRUCOES E EDIFICACOES S/A - CNPJ: 14.697.172/0001-70 (EMBARGADO), VICTOR HUGO DA SILVA PEREIRA - CPF: 817.814.311-91 (ADVOGADO), CATYA CRISTINA DA FONSECA - CPF: 697.288.361-04 (ADVOGADO), VIA HOUSE EMPREENDIMENTOS S/A - CNPJ: 20.050.958/0001-02 (EMBARGADO), RENATO LUCHI CALDEIRA - CPF: 345.828.548-26 (ADVOGADO), NELIA CRISTINA MENEZES - CPF: 544.583.741-68 (EMBARGANTE), ALAN FARIAS ZANDONADI - CPF: 219.001.938-92 (ADVOGADO), ELTON CARLOS MENEZES - CPF: 908.121.901-49 (TERCEIRO INTERESSADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. NEGATIVA DE PROVIMENTO A EMBARGOS QUE PRETENDIAM O PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS LEGAIS JÁ APRECIADOS DE FORMA FUNDAMENTADA.
AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento
a
Recurso de Apelação Cível interposto em Ação Anulatória de escritura pública de compra e venda de imóvel, celebrada por pessoa alegadamente incapaz em razão de Doença de Alzheimer. O objetivo do recurso é o prequestionamento explícito de dispositivos legais sobre incapacidade civil e nulidade de negócio jurídico, visando à admissibilidade de eventual recurso aos Tribunais Superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à análise de dispositivos legais e à alegada incapacidade civil do outorgante, de modo a justificar a oposição dos embargos de declaração com fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão impugnada não está obrigada a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que enfrente os pontos controvertidos com fundamentação suficiente, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC.

O acórdão embargado apreciou a controvérsia relativa à alegada incapacidade mental do outorgante à época do negócio jurídico, concluindo, com base em provas documentais e testemunhais, pela inexistência de elementos robustos que evidenciassem a nulidade da escritura.

A ausência de referência explícita a determinados artigos legais não configura, por si só, omissão sanável por meio de embargos de declaração, quando o acórdão examina os fundamentos essenciais da controvérsia.

O prequestionamento não pode ser forçado por meio de embargos que visam apenas obter manifestação literal sobre normas legais já implicitamente analisadas, conforme reiterado entendimento jurisprudencial.

A oposição de embargos como mera via para reabrir discussão de mérito ou registrar inconformismo quanto à fundamentação adotada é incabível, conforme o art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

A decisão judicial não precisa mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que enfrente os fundamentos essenciais da controvérsia com motivação adequada.

O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores não se confunde com a necessidade de reprodução literal de normas legais no acórdão.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à manifestação sobre teses já implicitamente enfrentadas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no AI n. 0008169-95.2020.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 27.01.2021, DJE 01.02.2021.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N. 1038341-11.2019

EMBARGANTE:
NAIR ANITA MENEZES MASTRANGELLI

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração
inter
postos por NAIR ANITA MENEZES MASTRANGELLI
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu Recurso de Apelação Cível, tendo como
escopo exclusivo o prequestionamento explícito da matéria jurídica decidida, para fins de viabilização de eventual interposição de recurso excepcional.

Alega a embargante que o aresto, embora tenha apreciado as razões do apelo, não se pronunciou de forma explícita sobre
os
dispositivos legais suscitados no curso do processo, tais como os artigos do Código Civil relacionados à nulidade de negócio jurídico por incapacidade civil, tampouco sobre o tema da incapacidade do outorgante por moléstia neurológica (Doença de Alzheimer), cuja análise jurídica é essencial para viabilizar o recurso aos Tribunais Superiores, conforme as Súmulas 282 e 356 do STF e Súmula 211 do STJ.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O presente recurso se destina à satisfação da exigência formal do prequestionamento explícito, requisito exigido pelos Tribunais Superiores para o conhecimento dos recursos excepcionais.

No caso em tela, o acórdão embargado julgou apelação cível em Ação Anulatória movida contra sentença que indeferiu o pedido de nulidade de escritura pública de compra e venda de imóvel firmada por Edson Menezes, genitor da embargante, alegadamente portador de Alzheimer à época do ato negocial.

A decisão colegiada, ao manter a validade da escritura, fundamentou-se na ausência de provas robustas de incapacidade mental ao tempo da lavratura do ato, considerando suficientes os documentos e
os
depoimentos colacionados aos autos, com base no princípio do livre convencimento motivado.

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto à análise expressa de dispositivos legais e da alegada incapacidade civil do outorgante por Doença de Alzheimer, o que compromete a admissibilidade de recurso aos Tribunais Superiores.

Contudo,
como se sabe, a

decisão não precisa abordar expressamente todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, desde que enfrente os pontos essenciais do litígio com fundamentação suficiente
. Na hipótese, a questão controvertida foi apreciada, com fundamentação suficiente, não se caracterizando omissão, obscuridade ou contradição.

A propósito, há entendimento desta C. Câmara neste sentido:

“(...) Os embargos de declaração não se prestam ao
rejulgamento
ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.”

(N.U 0008169-95.2020.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/01/2021,
Publicado
no DJE 01/02/2021).

Outrossim, o inconformismo da parte com a fundamentação desenvolvida pela Corte encontra via recursal própria e não pode ser veiculado por meio dos embargos de declaração, cujo objetivo é unicamente sanar os vícios de integração da decisão previstos de forma taxativa no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Diante da inexistência dos vícios, tendo o acórdão apreciado de forma fundamentada os aspectos essenciais da controvérsia, impõe
-
s
e
a rejeição dos embargos de declaração.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025